Tribunal: STF
Processo: HC 192690
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 598.805/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. GRUPO DE RISCO. ASMA. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. RECÁLCULO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    2. Não se verifica ilegalidade no indeferimento do pedido de cumprimento de pena em regime aberto domiciliar, pois, apesar de o paciente ser portador de asma e não ter praticado delito com violência ou grave ameaça, é reincidente e esteve na condição de foragido durante a execução penal em 2017, além de não ter demonstrado nos autos que a sua atual condição de saúde possa ser atualmente agravada pelo risco de contágio pela Covid-19 no estabelecimento prisional.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 255 do doc. eletrônico 4).
    Nesta impetração, a defesa sustenta o seguinte:
    “Com a devida vênia, sob a ótica defensiva, as razões de decidir que fundamentam o acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ não devem prevalecer no presente caso.
    O TJ/SC, embora tenha reconhecido ‘ser o agravante portador de moléstia que o insira no ‘grupo de risco’’, negou provimento ao agravo de execução penal, contrariando a Recomendação CNJ n. 62/2020, ao singelo argumento de que ‘os fundamentos expostos pelo Juízo a quo mostram-se idôneos e proporcionais para indeferir o pedido de prisão domiciliar’.
    Isso porque, sob o prisma defensivo, os fundamentos expostos pelo órgão julgador de segundo grau e encampados pela Corte Catarinense e pelo STJ não têm o condão de afastar a questão central posta na impetração em tela: o Estado não tem o direito de punir o cidadão de modo que o exponha desnecessariamente ao concreto risco de morrer.
    E no caso em tela, o quadro delineado é exatamente esse: o ora Paciente corre o risco concreto de perder a sua vida em razão da pandemia do Covid-19, uma vez que o seu estado de saúde debilitado faz com que ele seja pessoa mais vulnerável à infecção e complicações provocadas pelo novo coronavírus” (pág. 3 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que o “reeducando em questão é primário, possui pena remanescente a cumprir inferior a 9 meses e desde a última falta grave cometida, em 25/04/2019, até a data da decisão proferida na origem (06/04/2020), transcorreram 11 (onze) meses e 12 (doze) dias, de modo que não é razoável a denegação do pedido de prisão domiciliar por faltas graves cometidas a considerável tempo” (pág. 4 da petição inicial).
    Requer, ao final, a “concessão definitiva da ordem para, afastando-se o entendimento adotado pelo STJ, conceder ao Paciente o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar, até que não necessite mais de cuidados especiais em razão do Covid-19” (pág. 5 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Os pedidos não merecem acolhimento. 
    O Superior Tribunal de Justiça examinou as teses defensivas e decidiu da seguinte forma:
    “Como se vê, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada no sentido de que, apesar de o paciente ser portador de asma e não ter praticado delito com violência ou grave ameaça, não foi demonstrado nos autos que a sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19 no estabelecimento prisional.
    Cumpre observar que houve a indicação no acórdão impugnado no sentido de que não existe surto de contágio do vírus na unidade prisional em que se encontra o agravante, e que, além disso, tem-se notícias no sentido de que o estabelecimento prisional em questão possui local tem enfermaria e está tomando medidas para prevenir a propagação do vírus, não constando dos autos documento que demonstre que atualmente exista risco de contágio no local onde o agravante se encontra recolhido.
    Ademais, consta das informações prestadas tratar-se de paciente reincidente (fl. 385) que cumpre pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e esteve na condição de foragido durante a execução penal em 2017 (fl. 392), não se verificando manifesta ilegalidade no indeferimento do cumprimento da pena em regime domiciliar” (pág. 260-261 do doc. eletrônico 4).
    A decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que, em diversas oportunidades, assentou que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados.
    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 
    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar” (HC 185.156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 187.654 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    De qualquer modo, o STJ afirmou, com base no que foi apurado pelas instâncias ordinárias, que “não existe surto de contágio do vírus na unidade prisional em que se encontra o agravante, e que, além disso, tem-se notícias no sentido de que o estabelecimento prisional em questão possui local tem enfermaria e está tomando medidas para prevenir a propagação do vírus, não constando dos autos documento que demonstre que atualmente exista risco de contágio no local onde o agravante se encontra recolhido”.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator